Tribunal: TJES
Processo: 0031299-36.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031299-36.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YURY MACEDO e outros (2)

APELADO: OMNI TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual das recorrentes e determinou o pagamento de indenização por danos morais ao comprador. Os embargantes alegaram omissão, erro de premissa e ausência de análise de jurisprudência pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nos casos taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e precisa quanto ao reconhecimento da mora das vendedoras entre o término do prazo de tolerância e a data da entrega das chaves, evidenciando que não houve omissão nem erro de premissa.

5. A responsabilização das vendedoras não foi afastada pela alegação de que a quitação do saldo devedor seria facultativa ao adquirente via financiamento bancário, tampouco pela cláusula que imputava a órgãos públicos eventual atraso.

6. A alegada omissão na análise de jurisprudência sobre dano moral não se confirma, tendo o acórdão enfrentado expressamente a tese e destacado que a situação analisada extrapolou o mero inadimplemento contratual, justificando a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado.

2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente o reconhecimento da mora contratual e a caracterização do dano moral indenizável.

3. Alegações que visam à modificação do entendimento adotado configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nos aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Omni Towers Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o acórdão de id. 11594511, que, ao julgar as apelações cíveis interpostas, reconheceu a mora das requeridas no período compreendido entre 29.05.2012 e 08.08.2012, condenando-as à restituição da diferença do saldo devedor, ressarcimento do valor pago a maior a título de ITBI, compensação pelo IPTU pago antes da posse, reparação por lucros cessantes e indenização por danos morais. O acórdão também pronunciou a prescrição da pretensão autoral atinente à comissão de corretagem e manteve a restituição das taxas condominiais, bem como a sucumbência recíproca.

Nas razões recursais de id. 11888667, as embargantes alegam, em síntese, que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar a existência de atraso na disponibilização de documentos para financiamento, argumentando que os prazos para conclusão da obra e para a documentação são distintos. Aduzem que o financiamento era uma opção do adquirente e não uma obrigação. Sustentam, ainda, que há omissão no acórdão por ignorar o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas no id nº 13450215, pugnando o embargado pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

O voto condutor consigna que "
as Requeridas também se comprometeram a obter, no mesmo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, outros documentos necessários ao registro imobiliário
" e que “
a mora contratual identificada no caso em apreço resultou em violação à ordem moral do Requerente e não um mero aborrecimento, já que amargou por cerca de 70 (setenta) dias a frustração de não poder usufruir do bem imóvel que havia adquirido para fins de fixação de moradia
”.

Não há que se falar em erro material ou erro de premissa, pretendendo os embargantes discutir o acerto da decisão. O acórdão foi claro ao reconhecer a mora das requeridas no período compreendido entre 29.05.2012, quando findou a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, e 08.08.2012, data em que realizada a entrega das chaves. A alegação de que a quitação do saldo devedor por meio de financiamento bancário era uma opção do adquirente não afasta a responsabilidade das vendedoras pela disponibilização da documentação necessária dentro do prazo contratual, tampouco a abusividade da cláusula que as exime de responsabilidade pela demora dos órgãos públicos.

No tocante à alegação de omissão quanto à análise da jurisprudência sobre o dano moral, inexiste omissão, mas pretensão de afastar o dano moral já reconhecido e fundamentado.

O acórdão expressamente consignou que "
o mero inadimplemento contratual não enseja a configuração de dano moral indenizável, salvo quando caracterizada situação excepcional, em que o atraso injustificado na entrega do imóvel extrapola os limites do dissabor cotidiano e ocasiona efetiva lesão aos direitos da personalidade do ofendido
". E, especificamente sobre o caso, registrou que
"a mora contratual identificada no caso em apreço resultou em violação à ordem moral do Requerente e não um mero aborrecimento, já que amargou por cerca de 70 (setenta) dias a frustração de não poder usufruir do bem imóvel que havia adquirido para fins de fixação de moradia
".

Desse modo, a decisão encontra-se devidamente fundamentada no que concerne à indenização por danos morais, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Sabe-se que "
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
" (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.